Tribunal: STF
Processo: HC 94011
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Tráfico de drogas e
   associação para o tráfico. Inobservância do rito do art. 38 da
   Lei nº 10.409/02. Declaração de nulidade que se justificaria
   somente se comprovado o efetivo prejuízo. Devido processo legal
   observado pelos demais meios de defesa. Revogação da Lei nº
   10.409/02 pela Lei nº 11.343/06.
1. Presente a realidade dos
   autos, a alegação de nulidade da ação penal, que decorreria da
   inobservância do art. 38 da Lei nº 10.409/02, se levado em
   consideração que o paciente pôde exercer a defesa em sua
   plenitude, como de fato exerceu, tendo a sentença sido
   condenatória justamente porque os fatos narrados na denúncia
   foram confirmados durante a instrução criminal, não tem razão
   jurídica suficiente para que sejam anulados todos os atos
   processuais legalmente praticados.
2. A Lei nº 10.409/02 foi
   revogada pela Lei nº 11.343/06, não havendo nenhuma utilidade no
   reconhecimento da alegada nulidade, pois a nova norma aplicável
   aos crimes relacionados às drogas não mais exige o interrogatório
   pré-processual.
3. Habeas corpus denegado.